Tribunal: TJBA
Processo: 8055470-59.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055470-59.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GEORGE ALMEIDA BARBOSA Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. INTERSTÍCIO DE SEIS ANOS CUMPRIDO. AVALIAÇÃO FUNCIONAL COM CONCEITO “EXCELENTE”. LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009 E DECRETO Nº 17.972/2017. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.565/2023. DISTINÇÃO ENTRE PROMOÇÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. PRETERIÇÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STF. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. O Mandado de Segurança é cabível quando a pretensão se volta contra ato concreto ou omissivo da Administração Pública que atinge diretamente a esfera jurídica do impetrante, não se configurando impetração contra lei em tese, o que afasta a incidência da Súmula 266 do STF. A promoção ordinária de servidor público constitui direito subjetivo quando preenchidos todos os requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 11.370/2009 e no Decreto nº 17.972/2017, perdendo o caráter discricionário da Administração. A superveniência da Lei Estadual nº 14.565/2023, que instituiu promoção extraordinária no âmbito da Polícia Civil da Bahia, não tem o condão de suprimir ou substituir a promoção ordinária já devida, sob pena de preterição e violação aos princípios da legalidade e isonomia. Comprovado que o Impetrante preenchia, em 27/12/2022, os requisitos de tempo e avaliação de desempenho para a promoção ordinária à Classe II, a omissão da Administração em promovê-lo configura ato ilegal. O reconhecimento judicial de direito à promoção já prevista em lei não implica aumento remuneratório vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, mas mera recomposição da legalidade funcional. Segurança concedida para reconhecer o direito do Impetrante à promoção ordinária para a Classe II, com efeitos retroativos a 1º/03/2023, e subsequente promoção extraordinária para a Classe I, com base no art. 21 da Lei nº 14.565/2023, com pagamento das diferenças funcionais e financeiras decorrentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8055470-59.2023.8.05.0000, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 08 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator